Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO ALEGADA JÁ SUPRIDA. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, ao reconhecer a perda superveniente de interesse recursal, diante da homologação de cálculos que já contemplaram as exclusões reivindicadas pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal em embargos de declaração voltados à exclusão de honorários sucumbenciais e custas processuais, quando a própria certidão da Contadoria Judicial atesta que tais verbas foram efetivamente excluídas do cálculo homologado.

III. Razões de decidir

3. A certidão contábil atestou que os honorários sucumbenciais e as custas processuais foram excluídos, conforme os parâmetros definidos no acórdão proferido no AI nº 1003617-65.2023.8.11.0000, inexistindo excesso de execução.

4. Diante da satisfação prática do pedido formulado nos embargos, não remanesce utilidade ou necessidade que justifique o prosseguimento do recurso.

5. A rediscussão da matéria, já decidida em acórdão anterior e observada no cálculo final, afronta os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

6. Ausente vício na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, não sendo aplicável, por ora, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, embora haja advertência quanto à reiteração de condutas processuais protelatórias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não subsiste interesse recursal em embargos de declaração quando a pretensão recursal já foi atendida na prática, tornando-se o julgamento inútil. 2. A rediscussão de matéria já decidida em acórdão anterior, observada nos cálculos homologados, não é admissível por afronta aos princípios da preclusão e da segurança jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por reconhecer a perda superveniente de interesse recursal.

Sustenta o agravante que, mesmo após a homologação dos cálculos, o pagamento realizado pela parte adversa e o levantamento do valor por ele, persiste o interesse na apreciação do recurso, pois a decisão embargada teria permanecido omissa.

Alega que a omissão refere-se à necessidade de exclusão de honorários de sucumbência e custas processuais do montante devido, matéria que, segundo afirma, não teria sido devidamente enfrentada. Defende que tais verbas devem ser decotadas integralmente e que o exame de mérito dos embargos de declaração é imprescindível para a correta definição do quantum devido, observados os parâmetros fixados em decisões anteriores.

Argumenta que a insurgência não possui caráter protelatório, mas visa assegurar a efetiva prestação jurisdicional e a correção de eventual equívoco ou omissão, sendo, portanto, imprescindível que esta Corte se pronuncie de forma expressa sobre o ponto controvertido.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, alegando tratar-se de recurso manifestamente protelatório, haja vista que a perda de interesse recursal é evidente.

Aduz que a decisão agravada corretamente entendeu que os valores relativos a honorários de sucumbência e custas processuais já haviam sido excluídos do cálculo homologado, inexistindo excesso de execução, o que tornaria inútil qualquer análise de mérito dos embargos de declaração.

Sustenta ainda que o agravante inova ao levantar questão não suscitada no agravo de instrumento originário e tenta reabrir discussão já decidida e transitada em julgado sobre os critérios de cálculo dos honorários. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o caráter procrastinatório tanto do agravo interno quanto dos embargos anteriormente opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por reconhecer a perda superveniente de interesse recursal.

O agravo interno não comporta provimento.

No caso, a decisão monocrática impugnada concluiu pela perda superveniente de interesse recursal em relação aos embargos de declaração opostos pelo agravante, tendo em vista que, nos autos originários, após a determinação judicial de refazimento dos cálculos pela Contadoria, observados os parâmetros fixados no acórdão proferido no AI nº 1003617-65.2023.8.11.0000, foi apresentada certidão contábil atestando que: (i) foram observadas as exclusões determinadas — aluguéis inadimplidos, IPTU, cláusula penal e encargos moratórios; (ii) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento, no valor de R$ 14.276,02, foram excluídos; (iii) as custas e despesas processuais foram atualizadas a partir da data do pagamento; e (iv) não foi apurado excesso de execução.

Diante dessa apuração técnica, a pretensão deduzida nos embargos de declaração — consistente na retirada dos honorários sucumbenciais e custas processuais do cálculo — foi, na prática, atendida, inexistindo qualquer omissão ou divergência concreta a justificar a continuidade do debate recursal.

O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade, de modo que, quando o provimento buscado se torna desnecessário ou incapaz de produzir efeito prático, extingue-se a possibilidade de atuação jurisdicional.

Ademais, o acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003617-65.2023.8.11.0000 fixou, de forma expressa, que eventual fixação de verba honorária sucumbencial sobre excesso de execução somente se justificaria se observadas as exclusões ali determinadas — aluguéis inadimplidos, IPTU, cláusula penal e encargos moratórios —, sendo legítima, nas demais hipóteses, a aplicação do percentual de 10% previsto no § 1º do art. 523 do CPC.

Naquele julgado, consignou-se ainda que, ao determinar o refazimento do cálculo constante do ID 148768848, a fim de apurar a existência ou não de excesso de execução, a magistrada de origem agiu com acerto, estabelecendo parâmetros claros e compatíveis com o cálculo apresentado pelo credor, garantindo, assim, segurança jurídica e efetividade à execução.

O agravante, posteriormente, alegou que não teria havido ordem para exclusão dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, bem como das custas e despesas processuais, requerendo a retirada de tais verbas do cálculo, o que se verificou que não houve sua incidência.

Nos autos originários, foi juntada certidão da Contadoria Judicial demonstrando, de forma inequívoca, que os honorários de sucumbência e as custas processuais foram efetivamente excluídos do cálculo homologado, não se verificando excesso de execução. Consta, inclusive, do laudo pericial contábil:

“Os valores principais da planilha apresentada pelo autor (ID 148768848 – fl. 19) foram atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a partir da data da planilha (26/09/2013), sendo deduzidos os valores referentes às exclusões determinadas pelo juízo, bem como o valor relativo a honorários de sucumbência (R$ 14.276,02), que o autor excluiu de seu cálculo, além de terem sido atualizados os valores de custas e despesas processuais a partir da data dos pagamentos, nos mesmos moldes adotados pelo autor.”

Diante desse contexto, restou caracterizada a perda superveniente de interesse recursal em relação aos embargos de declaração, pois a alegação do agravante já foi atendida na prática, tornando-se desnecessária a análise de mérito do recurso.

Não se justifica, portanto, a rediscussão da matéria, sobretudo porque já decidida no acórdão anterior e devidamente observada no cálculo final. Permitir o reexame representaria afronta aos princípios da preclusão e da segurança jurídica, além de fomentar a litigância repetitiva e protelatória.

Assim, ausente qualquer vício na decisão agravada e inexistindo utilidade prática no prosseguimento do recurso, impõe-se a manutenção do decisum.

Embora o resultado, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por ora. Contudo, fica a parte advertida de que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a imposição da penalidade legal, em observância aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025